Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710145-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença proposto por SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. A decisão agravada conheceu dos embargos de declaração da agravante opostos em face de decisão que reconheceu a natureza tributária do crédito exequendo para integrar os fundamentos das razões de decidir, sem conferir, no entanto, efeitos infringentes: “Decisão de referência ID no 139354566, que reconheceu a natureza tributária do crédito exequendo e, por conseguinte, também a sua natureza extraconcursal. Determinou a intimação da parte credora para que se manifeste acerca da afirmação apresentada pela executada, Via Engenharia, quanto ao termo inicial de atualização dos cálculos. A executada CONSORCIO BRASILIA 2014 opôs embargos de declaração dessa decisão ao ID no 142588735, ao argumento de que, quando firmado o acordo pela então executada ANDRADE GUTIERREZ, esta atuou na condição de consorciada do CONSÓRCIO BRASILIA 2014. Acentuou não se tratar de grupo econômico, mas, sim, de consórcio, no qual cada empresa consorciada se responsabiliza na medida do que restou pactuado na formação do consórcio. Por fim, suscitou a omissão da decisão embargada, quando concluiu que o CONSÓRCIO deve permanecer no polo passivo, requerendo o esclarecimento acerca da delimitação da responsabilidade das empresas consorciadas, a fim de evitar eventual pagamento duplo da executada ANDRADE GUTIERREZ. A executada VIA ENGENHARIA opôs embargos de declaração, ID no 142598753, alegando contradição na decisão embargada para requerer o afastamento da sua responsabilidade pela multa e pelos honorários da fase de cumprimento de sentença, porque o inadimplemento referente ao pagamento voluntário da condenação se deu em virtude dos limites estabelecidos pelo Juízo Recuperacional, não se tratando, portanto de negligência voluntária da parte da executada. Requer que não seja aplicado o disposto pelo art. 523, §1o, do CPC. A parte credora apresentou impugnação, ID no 143554571, argumentando que a decisão embargada não padece de omissão, contradição ou erro material, motivo pelo qual os recursos opostos não deverão ser recebidos pelo Juízo. Argumentou, ainda, que não há que se falar em suspensão do feito, em virtude do deferimento da recuperação judicial. Sustentou que a multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC tem aplicação aos créditos extraconcursais de empresas em recuperação judicial, como no caso dos autos. Por fim, aduziu a solidariedade existente entre os integrantes do consórcio, em virtude de inexistir autonomia ou individualidade obrigacional entre os consorciados, conforme dispõe o art. 1o, da Lei no 12.402/11, motivo pelo qual requer a manutenção do CONSORCIO BRASILIA 2014 no polo passivo. É o breve relatório. Fundamento e DECIDO. Embargos tempestivos. Conheço dos embargos do Consórcio Brasília 2014, uma vez que a decisão embargada, na fundamentação, de fato não analisou a questão referente a possível dupla oneração da Andrade Gutierrez, que já pagou 50% do débito, mas ainda é consorciada. Entretanto, faço-o apenas para integrar fundamentos às razõies de decidir da decisão embargada, pois não há como dar efeitos infringentes ao recurso. Com efeito, o título executivo foi formado em relação ao Consórcio Brasília 2014, que na fase de conhecimento alegou a sua ilegitimidade passiva, que restou, ademais, rejeitada. Assim, o Consórcio deve figurar no polo passivo durante a execução, pois é o devedor principal. O fato de a Andrade Gutierrez já ter pago 50% do valor do débito afasta a possibilidade de constrição direta sobre o seu patrimônio. Entretanto, caso venha a ser atingida com medidas de constrição dirigidas contra o Consórcio, poderá cobrar os valores que porventura venha a desembolsar da outra consorciada, dada a responsabilidade solidária existente entre elas, bem como entre o Consórcio e elas. Ademais, conforme disposto na Cláusula 8.1.3 do instrumento de Consócio firmado entre as empresas ANDRADE GUTIERREZ e VIA ENGENHARIA S.A., fixou-se que ambas as consorciadas teriam responsabilidade solidaria por débitos fiscais, administrativos, trabalhistas, previdenciários e ambientais pertinentes ao empreendimento, sendo que a decisão de ID no 89819915 estabeleceu que, em se tratando de crédito que deriva de contribuição prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/42, atinente à contribuição adicional ao SENAI, trata-se de crédito de natureza tributária. Dessa forma, tendo em vista que a situação objeto dos autos se amolda à previsão contida na Cláusula 8.1.3 do Contrato de Consórcio, as empresas consorciadas foram incluídas no polo passivo. Suprida, portanto, a omissão apontada pelo Consórcio executado. Quanto aos embargos da executada VIA ENGENHARIA S.A., a decisão embargada não apresenta contradição que necessite ser esclarecida, pois concluiu que a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença são devidos e não apresentou nenhuma contradição interna nesse ponto. Entretanto, nos embargos a parte invoca o dispositivo legal que trata da omissão, de modo que, assim como se realizou em relação aos embargos do Consórcio Brasília 2014, a decisão embargada deve ser integrada pelos fundamentos que evitarão a omissão a respeito da análise da questão levantada, que inclusive poderia ter sido trata de ofício. Ocorre que não assiste razão à embargante, pois, tratando-se de crédito extraconcursal, o entendimento jurisprudencial dominante segue a conclusão de que não há restrição para o pagamento voluntário, de modo que a multa e os honorários do art. 523 do CPC devem incidir. Nesse sentido, o seguinte julgado do TJDFT, cujo inteiro teor transcreve também julgados do STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. ART. 523, §1o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 incidem sobre o valor da condenação quando o executado não paga voluntariamente a quantia devida. 2. Quando o devedor está em recuperação judicial, a aplicabilidade do art. 523, § 1o, do CPC/15 depende da natureza do crédito exequendo, se concursal ou extraconcursal. 3. Se o crédito é concursal, e, portanto, se submete aos termos da Recuperação Judicial, não há possibilidade de pagamento voluntário pelo Devedor em recuperação, o que afasta a incidência da multa e honorários de 10%, previstas do art. 523, § 1o, do CPC/15. Isso porque as dívidas sujeitas ao plano de soerguimento não podem, em observância à sistemática própria da lei de regência, ser exigidas da Recuperanda nos termos da regra geral do CPC/15, mas, sim, ser adimplidas de acordo com as condições pactuadas no plano, sob consequência de violação do princípio de igualdade de tratamento aos credores dentro das respectivas classes. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1646269, 07234941220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, acolho os embargos da Via Engenharia apenas para integrar as razões acima à decisão embargada, mas nego-lhes efeitos infringentes. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos, tão somente para efeito integrativo da decisão embargada, negando-lhes efeitos infringentes. Diante de todo o exposto, intimem-se as partes para que apresentem esclarecimentos, nos termos da decisão embargada. Para tanto, concedo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias.” (ID no 149290319 da origem). Em suas razões recursais, a agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para determinar expressamente que o prosseguimento do cumprimento de sentença não atinja, de forma alguma, a Andrade Gutierrez, em razão do que restou devidamente acordado entre as partes e do integral cumprimento da obrigação por ela assumida, na qualidade de consorciada. Narra que o SENAI, ora agravado, ajuizou ação de cobrança em desfavor do Consórcio Brasília 2014 que culminou em sentença de procedência. As empresas Andrade Gutierrez e Via Engenharia foram incluídas no polo passivo da demanda, pois a primeira é a consorciada líder e a segunda participou do consórcio. Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante (Andrade Gutierrez) e o agravado (SENAI) apresentaram termo de acordo que estabelecia o pagamento do valor de R$ 379.926,36, referente a 50% do débito, proporcional à responsabilidade dela no Consórcio Brasília 2014. O acordo foi devidamente homologado e, posteriormente, restou comprovado todo o pagamento assumido pela agravante. Com o pagamento da parte de responsabilidade o magistrado julgou extinta, em relação a ela, a fase de cumprimento de sentença, seguindo em face da Via Engenharia. A decisão agravada manteve o Consórcio Brasília 2014 no polo passivo do Cumprimento de Sentença, sem limitar a responsabilidade da Andrade Gutierrez. Afirma que cada empresa consorciada se responsabiliza na medida em que restou pactuado na formação do consórcio e que, após o pagamento e quitação de sua cota-parte, não pode mais ser responsabilizada por qualquer pagamento nestes autos. Sustenta que a decisão deveria limitar sua responsabilidade quanto à continuidade da execução em face do consórcio. Aduz que o agravado deu expressa quitação à empresa, inclusive quanto a sua participação no consórcio. Defende que o acordo celebrado, através do qual o SENAI concordou livremente em renunciar a eventual direito de demandar a agravante em solidariedade pelo objeto remanescente da condenação deve ser respeitado (ID no 44840526). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. O preparo foi recolhido (ID no 44840533), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança ajuizada pelo agravado em face do Consórcio Brasília 2014, a qual condenou a parte ré ao pagamento de R$ 432.877,99. O agravado iniciou o cumprimento de sentença pelo valor atualizado de R$ 639.192,09 em face do Consórcio, da Andrade Gutierrez e da Via Engenharia, empresas consorciadas. A Andrade Gutierrez e o SENAI apresentaram termo de acordo que estabelecia o pagamento do valor de R$ 379.926,36, referente a 50% do débito, proporcional à responsabilidade da empresa no Consórcio Brasília 2014. O acordo foi devidamente homologado e, posteriormente, restou comprovado todo o pagamento assumido pela agravante. Com o pagamento da parte de responsabilidade o magistrado julgou extinta, em relação a ela, a fase de cumprimento de sentença, seguindo, no entanto, em face da Via Engenharia. Sobreveio a decisão agravada que entendeu que o Consórcio deve figurar no polo passivo da execução, pois é o principal devedor e que o fato da Andrade Gutierrez ter pagado 50% do valor do débito apenas afasta a possibilidade de constrição direta sobre o seu patrimônio, sem, no entanto, afastar medidas de constrição dirigidas ao Consórcio. Ressaltou, ainda, que, caso venha a ser atingida por medidas constritivas dirigidas ao Consórcio, pode cobrar valores que venha a desembolsar da outra consorciada, em decorrência da responsabilidade solidária entre elas. Em consonância com o art. 264 do Código Civil, há “solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. Insta salientar que a solidariedade não se presume. No caso dos autos, a solidariedade está prevista na cláusula 8.1.3 do instrumento de consócio firmado entre as empresas Andrade Gutierrez e Via Engenharia S.A., na qual fixou-se que ambas as consorciadas teriam responsabilidade solidaria por débitos fiscais, administrativos, trabalhistas, previdenciários e ambientais pertinentes ao empreendimento (ID no 84412459 - Pág. 3). Já o art. 275 do Código Civil explicita que o credor tem direito de “exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Esse é o caso dos autos, no qual a agravante quitou parte da dívida. Assim, em tese, todos os devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. No entanto, de acordo com o art. 282 do Código Civil: “Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais.” Assim, em consonância com o dispositivo legal, o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um dos devedores. No caso em tela, a Andrade Gutierrez e o SENAI apresentaram termo de acordo que estabelecia o pagamento de 50% do débito, proporcional à responsabilidade da empresa no Consórcio Brasília 2014 (ID no 96762156). Nos itens 8 e 9 do acordo entabulado resta expressa a renúncia do agravado à solidariedade em razão da agravante: “Item 8. O SENAI declara ter ciência de que a representação judicial do CONSÓRCIO BRASÍLIA pela empresa líder ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A não significa responsabilidade dela no que diz respeito ao pagamento do saldo remanescente da condenação; bem como o SENAI renuncia eventual direito de demandar a ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A em solidariedade pelo objeto remanescente da condenação. Item 9. Após o cumprimento integral da obrigação ora assumida, inclusive com a respectiva comprovação nestes autos, as Partes requerem a extinção do feito em relação a ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, como consorciada, promovendo-se em relação a ela a baixa e o arquivamento definitivo dos autos.” (ID no 96762156). Desta feita, ante o adimplemento de 50% da obrigação pela agravante e a expressa renúncia à solidariedade pelo agravado, não há que se cogitar em direcionar a execução em face do patrimônio daquela. Veja-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO COM SOCIEDADE ANÔNIMA. PREVISÃO CONTRATUAL DE SOLIDARIEDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TRANSAÇÃO FIRMADA POR UMA DAS DEVEDORAS PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA EM JUÍZO. EXTINÇÃO DA SOLIDARIEDADE. ART. 844, § 3o, DO CC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se tratando de relação jurídica de consumo ou de outra natureza que possua regramento específico, mas de cobrança derivada de relação empresarial de prestação de serviços, a existência de responsabilidade solidária entre as empresas integrantes de consórcio depende do que restar instituído no instrumento de instituição da parceria, conforme dispõe o art. 278, § 1o, da Lei no. 6.404/76. 2. Constatado que há previsão de solidariedade no contrato de pareceria e considerando que o consórcio não tem personalidade jurídica, as empresas consorciadas são responsáveis solidárias pelo pagamento das despesas relativas à execução do projeto realizado em parceria. 3. Na hipótese, apesar de ter havido responsabilidade solidária entre as consorciadas com relação à obrigação vindicada na fase de conhecimento, deixou de haver solidariedade em razão do acordo firmado com apenas uma das empresas devedoras, homologado por sentença, visando a quitação integral da obrigação vindicada na inicial. 4. Realizada transação para quitação integral do débito com apenas uma das devedoras solidárias, não tem o ajuste força obrigacional com relação a quem não firmou o negócio jurídico, havendo exoneração da solidariedade na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido.” g.n.(07228463720198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 18/3/2020). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para suspender a execução até que haja o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2023 15:07:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador